Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADO(S):
HILARIO RENATO PICCINI
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica da Proposta de Seguro Bradesco Saúde SPG – Premium TOP Empresarial de ID 78804722, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor do agravado, porquanto se trata de paciente diagnosticado com “linfonodomegalia cervical de crescimento súbito em outubro, sendo que o tratamento médico incluiu quimioterapia, transplante de medula óssea autólogo, além de radioterapia cervical e inguinal, porém, em novembro/2021, o paciente/agravado apresentou adenomegalias cervicais evidenciaidas em exame físico sendo indicado pela médica que o acompanha, o tratamento com a administração do medicamento denominado “VEMURAFENIBE”, nome comercial ZELBORAF comprimidos, via oral, de 12/12horas (aprovado pela ANVISA), ressaltando quanto à necessidade do medicamento, pois não há outro medicamento para o prosseguimento do tratamento, em razão da idade (70 anos) e comorbidades apresentadas pelo agravado, conforme laudo de ID 78804730.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora